Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (INTERESSADO), ADRIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 722.525.451-00 (INTERESSADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (PACIENTE), ADRIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 722.525.451-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.483.751-09 (VÍTIMA), JASSON DAVID CANELA PINTO - CPF: 059.085.341-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS

PARA DOIS PACIENTES
. CRIMES DE AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA.
ORDEM PREJUDICADA
PARA UMA PACIENTE E
DENEGADA
PARA OUTRO
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, com alegação de ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva; e (
ii
) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
:

1
. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura decisão
ex

officio
quando há representação da autoridade policial e posterior manifestação
ministerial.

2
. A reincidência específica, somada à apreensão de arma de fogo e ao contexto de grave ameaça, evidencia periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia cautelar
.

3
. A vinculação do agente
à
organização criminosa e seu histórico de reiteração delitiva demonstram risco efetivo à ordem públ
ica e à integridade das vítimas.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem prejudicada em relação à paciente Juliana Rodrigues e denegada quanto ao paciente Adriano Morais da Silva.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é medida adequada quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco efetivo à ordem pública, independentemente da pena cominada ao delito, especialmente em casos de reincidência e reiteração delitiva"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312, 313, II e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgRg
no HC 758.159/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Enio

Martimiano
da Cunha Junior, em favor de
JULIANA RODRIGUES
e
ADRIANO MORAIS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 1000530-04.2025.8.11.0042, em que foi convertida a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Os pacientes foram presos em flagrante em 12 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003). No dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

Na inicial, o impetrante alega que a conversão da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva foi realizada de ofício pelo magistrado, sem requerimento expresso do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em contrariedade às disposições da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e ao art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, que vedam tal prática. Por essa razão, sustenta a ilegalidade da decisão impugnada.

Aduz que a prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal, uma vez que foi fundamentada em suposições genéricas acerca da garantia da ordem pública, sem elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida.

Alega, ainda, que os pacientes são primários, possuem residência fixa e não há qualquer indicativo de que sua liberdade represente risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração criminosa. Ressalta que a decisão é desprovida de justificativas fáticas ou jurídicas consistentes e carece de contemporaneidade.

Ademais, argumenta que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes no caso concreto.

Com base nesses fundamentos, a defesa requer
eu
a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente,
pleitei
ou
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal (Id. 262275273).

A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 262275293, 262276252 e 262276255.

Liminar
indeferida (Id.
262637760
).

Informações prestadas no Id
.
263702774
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
,
manifestou-se pela perda de objeto em relação à paciente Juliana e pela denegação da ordem no tocante ao paciente Adriano
(Id.
265564759
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se seu julgamento.

I -
Da
paciente Juliana
Rodrigues
:

Inicialmente, conforme as informações prestadas, o Juízo impetrado comunicou que a paciente Juliana Rodrigues teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, no que se refere exclusivamente à paciente Juliana Rodrigues, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação mandamental, nos termos do artigo 659
,
do Código de Processo Penal.

I
I
- Do
paciente Adriano Morais da Silva
:

No caso em análise, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante (12.01.2025) pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003).

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no bojo da audiência de custódia, mediante decisão devidamente fundamentada, com lastro em elementos concretos extraídos dos autos, visando
a
garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica das vítimas.

O impetrante
se
insurge
contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, sob a alegação de que esta teria sido decretada de ofício, sem prévia solicitação expressa do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. Argumenta, ainda, que o representante ministerial
manifestou-se
favoravelmente à concessão de liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos legais para a custódia cautelar, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a decretação da prisão preventiva pelo magistrado.

Não procede tal alegação.

Essa tese já foi expressamente analisada e rechaçada em sede liminar, quando indeferi o pedido
de
liminar
para
revogação da prisão preventiva. Naquela oportunidade, destaquei que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não ocorreu por iniciativa unilateral do magistrado, mas sim com base em representação expressa da autoridade policial (Id. 262275293 – p. 20-24), o que supre integralmente o requisito formal exigido pelo art. 311
,
do CPP.

Reitero esse entendimento no presente julgamento. Não há qualquer ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva quando há provocação legítima da autoridade policial, como se verifica no caso concreto. A
vedação à decretação
ex

officio
da prisão preventiva, introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não impede que o magistrado determine a custódia cautelar quando devidamente provocado por autoridade com legitimidade para tanto.

A par disso, impende destacar que, posteriormente à conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Ministério Público, ao se manifestar nos autos perante o juízo de origem, requereu expressamente a manutenção da custódia cautelar dos pacientes, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tal circunstância, por si só, dissipa qualquer alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois ainda que não houvesse prévia representação da autoridade policial, a posterior manifestação ministerial
convalida o ato e supre eventual vício formal, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o posterior requerimento do Ministério Público pela segregação cautelar supre o vício da inobservância da formalidade de pedido prévio
.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável
a
demonstração da existência de causa provável, mediante a reunião de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a verificação dos pressupostos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, as instâncias ordinárias demonstraram concretamente a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade do delito e do
fundado receio de reiteração criminosa.

Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
Habeas Corpus
n
.
758.159 - PE (2022/0227337-0)
,
Ministro Jorge
Mussi
,
Quinta Turma, Data da publicação: 16.11.20222).

D
essa forma, reafirmo integralmente a fundamentação exposta na decisão liminar e, em caráter definitivo, afasto a tese de ilegalidade da prisão preventiva sustentada pela defesa.

A alegação de constrangimento ilegal, sob a justificativa de suposta ausência de fundamentação concreta, não se sustenta. A decisão pro
latada
pelo juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 312
,
do Código de Processo Penal, que admite a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo quando há comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Vejamos a fundamentação exposta na decisão:

(...) Passa-se à análise do flagrante.

Considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar a nova redação do art. 310 do CPP, senão vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;
ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes
as
medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº
2.848, de
7
de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea,
à
não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I do CPP, vez que os requeridos foram presos logo após o cometimento dos ilícitos.

Tal matéria merece ser analisada a fundo, não sendo este o momento adequado para tanto, até mesmo porque, como dito, deve ser
melhor
analisada em cognição exauriente.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP (NR). Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7
de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
fumus
comissi
delicti
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
periculum
libertatis
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais
supra mencionados
.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, da vítima e o termo de exibição e apreensão
(ID 180460044).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
periculum
libertatis
,
consubstanciada
na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido e a conduta perpetrada pelo autuado, o qual teria agido com violência e grave ameaça
(ID 180460051, 180460052 e 180460053).

No mesmo sentido, foi
apreendida uma arma e munições na residência da requerida, embaixo da cama, em desconformidade com as normas legais
.

In
casu
, a decretação da preventiva é
mister
no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social e das vítimas.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do
modus operandi
do crime.

Neste sentido:

"Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dada a violência e a gravidade em concreto de sua conduta...
"

Portanto,
mister
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de JULIANA RODRIGUES e ADRIANO MORAIS DA SILVA, qualificados nos autos, bem como CONVERTO as prisões em preventiva, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário
. (Id. 262275293 – p. 126-129). (grifos meus).

No caso em análise, destaca-se a gravidade das condutas imputadas e o contexto de ameaça e violência envolvido
s
. Consta dos autos que Adriano teria, de forma reiterada, intimidado as vítimas, mencionando sua suposta vinculação a organização criminosa (facção PCC) com o objetivo de potencializar o temor causado.

Não se trata, contudo, de uma mera alegação descontextualizada, pois há elementos concretos que conferem verossimilhança à suposta vinculação de Adriano a uma organização criminosa. O paciente é reincidente, possuindo condenação por tráfico de drogas e figura como réu em outros processos criminais, incluindo falsificação de documento e novo crime de tráfico.

Esse histórico demonstra um padrão de reiteração delitiva, reforçando não apenas a gravidade da conduta em análise, mas também a necessidade da custódia cautelar como forma de prevenção à continuidade da prática criminosa e
à salvaguarda da ordem pública.

Além disso, a reincidência em crime doloso, com condenação transitada em julgado, legitima a decretação da prisão preventiva, conforme expressamente previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)
.

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7
de dezembro de 1940 - Código Penal."

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva não apenas encontra amparo legal, mas também se revela imprescindível no caso concreto, diante dos indícios de reiteração criminosa e da necessidade de preservação da ordem pública
.

Ademais, a apreensão de arma de fogo e munições, em desconformidade com as normas legais e associada a um contexto de grave ameaça às vítimas
, constitui
elemento concreto que evidencia a periculosidade do paciente. Tal circunstância reforça o risco efetivo à ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para impedir a reiteração criminosa e garantir a segurança das vítimas e da sociedade.

É certo que os crimes até então imputados ao réu possuem, em tese, penas previstas no ordenamento jurídico que não ultrapassam o patamar de quatro anos, sendo, em regra, suscetíveis de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No entanto, o critério puramente abstrato da pena cominada ao delito não pode ser analisado de forma isolada e mecânica,
sob pena
de se desconsiderar a realidade concreta dos autos. O contexto fático evidencia circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

No caso específico, há
elementos objetivos
que demonstram
a periculosidade concreta do paciente Adriano
, tais como:

A gravidade do contexto da prática criminosa, envolvendo ameaças reiteradas às vítimas;

A menção à suposta ligação com organização criminosa, o que potencializa o temor e coação exercidos;

A apreensão de arma de fogo e munições em desacordo com a legislação, evidenciando risco real e iminente;

A reincidência do réu, já condenado por tráfico de drogas e ainda respondendo por outros crimes, o que indica reiteração delitiva e descompromisso com medidas menos gravosas.

Por fim, constato que a manutenção da custódia cautelar do paciente se
justifica,
ao menos neste momento, pela necessidade de resguardar a
integridade das vítimas, prevenindo eventuais novos abusos ou constrangimentos, bem como para assegurar a regularidade da instrução processual, evitando possíveis interferências na colheita de provas ou intimidação de testemunhas.

Dessa forma, à luz dos elementos concretos dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, especialmente diante da fundamentação idônea apresentada pelo magistrado de primeiro grau, a qual evidencia a real necessidade da medida cautelar.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial, julgo prejudicad
o o pedido postulado em favor
de
Juliana Rodrig
ues
e
DENEGO

A ORDEM
em favor de
Adriano Morais da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025